Tribunal: TJMT
Processo: 1015605-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015605-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), TIAGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 032.203.609-71 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO VRENNA - CPF: 796.960.909-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Carta precatória. Prova pericial. Honorários periciais. Proposta genérica desprovida de discriminação de custos operacionais, metodologia e estimativa de horas técnicas. Ofensa ao contraditório substancial e ao princípio da cooperação processual. Homologação descabida. Decisão anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em autos de carta precatória cível destinada à avaliação e ao praceamento de imóvel rural, homologou a proposta de honorários periciais no montante de R$ 40.000,00 e determinou o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova e devolução imediata do feito ao juízo de origem. A parte exequente insurge-se contra o provimento aduzindo a excessividade do encargo, a ausência de parâmetros objetivos, metodologia ou estimativa de horas na proposta formulada pelo perito, bem como o risco de dano decorrente da ordem de devolução prematura do ato deprecado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proposta de honorários periciais apresentada sem detalhamento técnico de custos, metodologia e horas laboradas cumpre as exigências do art. 465, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil e assegura o direito ao contraditório
substancial;
e (
ii
) determinar se a decisão que homologa proposta pericial genérica infringe os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 465, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil determina que o perito deve apresentar proposta fundamentada com a indicação detalhada do escopo, da metodologia, do tempo estimado e de todos os custos envolvidos no ato técnico.

4. A mera indicação de valor global associada a referências abstratas a tabelas institucionais de regência descumpre o mandamento legal e inviabiliza a aferição objetiva da moderação da verba pretendida.

5. O princípio do contraditório em sua dimensão substancial impõe que as partes disponham de informações claras e pormenorizadas para impugnar adequadamente os valores apresentados pelo auxiliar da justiça.

6. O princípio da cooperação processual exige que o magistrado ordene a retificação da proposta genérica antes de chancelar o encargo financeiro questionado, garantindo o equilíbrio procedimental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A proposta de honorários periciais deve observar critérios objetivos e parâmetros da tabela de referência, especificando de forma detalhada os custos por etapa, a estimativa de horas e o valor da hora técnica. 2. A homologação de proposta pericial genérica viola o devido processo legal e o contraditório substancial por impedir o efetivo controle judicial de proporcionalidade da verba.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 6
º ,

95 ,
465, § 2º,
II ,
e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, RAI n. 1016393-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJ-MT, RAI n. 1018847-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 2718148-44.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 28.11.2023; TJ-MG, AI n. 10000220466478001 MG, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 03.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Carta Precatória Cível n.º 0013921-41.2017.8.11.0004, que fixou os honorários periciais do Sr. Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinando o respectivo depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova e devolução imediata da carta precatória ao juízo de origem.

A ca
rta precatória foi expedida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Assis/SP,
com a finalidade de promover a avaliação e o praceamento de imóvel rural de 934 (novecentos e trinta e quatro) hectares, matriculado sob o n.º 15.643 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, cujo valor da causa foi fixado em R$ 785.399,96 (setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

O histórico processual da carta precatória revela sucessivos entraves na produção da prova pericial. Após restar infrutífera a tentativa de localização do bem pelo Oficial de Justiça, o primeiro perito nomeado — empresa Real Brasil Consultoria — foi substituído em razão de impasse quanto aos honorários e da consequente morosidade. Na sequência, foi nomeada a empresa AN FRAN ENGENHARIA LTDA, tendo o Juízo arbitrado os honorários periciais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dos quais a empresa recebeu 50% (cinquenta por cento) para o início dos trabalhos. Apresentado o laudo técnico, a parte exequente o impugnou, alegando que o trabalho se limitou à localização documental do imóvel, sem a devida avaliação, tornando-o imprestável para a finalidade da deprecata. Intimada para se manifestar sobre a impugnação e complementar o laudo, a empresa AN FRAN ENGENHARIA LTDA permaneceu inerte, sendo destituída do encargo e condenada à restituição dos valores recebidos, devidamente atualizados, nos termos da decisão de ID 172005849
dos autos de origem
.

Diante desse cenário, foi nomeado o terceiro perito judicial, Sr. Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro, Engenheiro Agrimensor inscrito no CREA-MT sob o n.º 5.810/D e no CONFEA/CREA sob o RNP n.º 120068116-9, que aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) em 14 de maio de 2025 (ID 193954523
dos autos de origem
). Na proposta, o perito indicou que os honorários seriam calculados com base no regulamento do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia — IBAPE, em função do tempo gasto para
execução dos trabalhos periciais, despesas de deslocamento e custos operacionais, tendo por objeto a localização e avaliação da área de 934 ha, bem como a resposta aos 34 (trinta e quatro) quesitos de natureza fundiária e avaliatória formulados nos autos, com realização de vistoria
in loco
, sem necessidade de levantamento topográfico. Requereu, ainda, que fosse liberado 50% (cinquenta por cento) do valor para o início dos trabalhos e os 50% (cinquenta por cento) restantes após o protocolo do laudo final.

Intimada para manifestação, a parte exequente, ora agravante, opôs Embargos de Declaração com pedido de impugnação aos honorários propostos (ID
194926202 dos autos de origem
), sustentando a existência de omissão procedimental — consistente na ausência de prévia intimação das partes para manifestação sobre a proposta, nos termos do art. 465, §3º, do CPC — e a excessividade do valor proposto, considerando que o perito deixou de indicar de forma detalhada os parâmetros e a metodologia a serem utilizados, a quantidade de horas necessárias para a realização dos trabalhos e o valor da hora técnica, elementos indispensáveis para a aferição da razoabilidade da proposta. Apontou, ainda, que o valor de R$ 43.000,00 representaria o dobro do montante anteriormente fixado para trabalho de mesmo escopo.

O Juízo de origem, por decisão de ID 201914143, proferida em 23 de julho de 2025, acolheu parcialmente os embargos para determinar a intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3º, do CPC, e, na sequência, a intimação do perito para manifestação sobre a impugnação apresentada.

Em 31 de outubro de 2025, a agravante reiterou os termos da impugnação anteriormente apresentada (ID 213452150), requerendo a minoração do valor estipulado. Intimado a se manifestar, o perito reapresentou a proposta, reduzindo-a para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), invocando a defasagem da proposta anterior, fixada em 2019, e a complexidade acrescida pelos 34 (trinta e quatro) quesitos apresentados pela exequente (ID 216179617), sem, contudo, apresentar discriminação detalhada dos custos envolvidos.

Sobreveio, então, a decisão agravada (ID 226946988), que acolheu a proposta apresentada e fixou os honorários periciais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinando a intimação da parte exequente para efetuar o depósito judicial do valor arbitrado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova e imediata devolução
da carta precatória, sem necessidade de nova conclusão.
A decisão fundamentou-se na notória complexidade da perícia, que não se resume a uma simples avaliação, mas abarca a análise fundiária de imóvel rural de considerável extensão, no intervalo de quase 6 (seis) anos entre a primeira fixação de valor e a proposta apresentada, período no qual os custos para a realização de diligências de campo e trabalhos técnicos sofreram notória defasagem, e na quantidade de quesitos formulados pela parte exequente, que ampliou significativamente o escopo e o nível de detalhamento do trabalho a ser realizado pelo
expert
.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso
(ID 359826880)
, sustentando, em sínte
se:
(i) a flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da ausência de demonstração concreta da complexidade alegada e da inexistência de fundamentação técnica que justifique o valor arbitrado; (
ii
) a ofensa direta ao art. 465, §2º, do CPC, em razão da ausência de proposta detalhada pelo perito, com indicação de metodologia, estimativa de horas e discriminação dos custos envolvidos; e (
iii
) o risco de dano processual irreparável, decorrente da cominação de devolução imediata da carta precatória em caso de não realização do depósito, o que esvaziaria quase oito anos de tramitação processual. Formulou pedido principal de reforma da decisão para redução dos honorários periciais a patamar razoável e proporcional, e pedido subsidiário de determinação de retorno dos autos à origem para que o perito apresente nova proposta devidamente detalhada e fundamentada. Requereu, ainda, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade do depósito e a ordem de devolução da carta precatória.

Por decisão monocrática
(ID 361347398)
, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste Tribunal, com comunicação urgente ao Juízo
a quo
e intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Certificou-se, em 14 de maio de 2026, o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada, sem manifestação
(ID 367890884)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Importa destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis, não se prestando à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Bunge Fertilizantes S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Carta Precatória n.º 0013921-41.2017.8.11.0004, que fixou os honorários periciais do Sr. Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinando o respectivo depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova e devolução imediata da carta precatória ao juízo de origem.

A agravante sustenta, em síntese, a exorbitância do valor arbitrado, a ausência de fundamentação técnica idônea na proposta apresentada pelo
expert
, bem como a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de apontar o risco de grave prejuízo processual decorrente da eventual devolução da carta precatória.

A controvérsia central deste recurso consiste em determinar se a homologação dos honorários periciais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 465, §3º, do Código de Processo Civil, e, sobretudo, se o procedimento adotado assegurou o efetivo exercício do contraditório pela parte agravante, à luz da exigência de proposta detalhada prevista no art. 465, §2º, inciso II, do mesmo diploma.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.

O art. 465, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que, ciente da nomeação, o perito apresentará, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e conta
tos profissionais.
A proposta de honorários prevista no inciso I desse dispositivo não se exaure na mera indicação de valor global. Trata-se de ato técnico que deve ser devidamente fundamentado, com a indicação do escopo do trabalho, da metodologia a ser empregada, da estimativa de horas necessárias para cada fase e da discriminação dos custos diretos e indiretos envolvidos. Essa exigência não é meramente formal: constitui garantia do contraditório efetivo e instrumento indispensável para que as partes e o Juízo possam aferir a adequação e a proporcionalidade da remuneração pretendida.

No caso concreto, a proposta apresentada pelo Sr. Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro é manifestamente genérica. O
expert
limitou-se a indicar o valor global de R$ 43.000,00 (posteriormente reduzido para R$ 40.000,00), mencionando, de forma abstrata, que os honorários seriam calculados com base no regulamento do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia — IBAPE, em função do tempo gasto para execução dos trabalhos periciais, despesas de deslocamento e custos operacionais, sem, contudo, apresentar qualquer memória de cálculo, estimativa de horas por fase de trabalho, definição de etapas com seus respectivos custos ou detalhamento das despesas operacionais previstas.

A mera referência ao regulamento do IBAPE, desacompanhada de sua efetiva aplicação ao caso concreto, não supre a exigência legal de proposta fundamentada, pois não permite verificar de que forma os parâmetros daquela entidade foram utilizados para a composição do valor global apresentado.

O princípio do contraditório, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se limita à garantia formal de manifestação das partes. Em sua dimensão substancial, exige que as partes tenham condições efetivas de influir na formação do convencimento judicial.

No caso, a agravante impugnou formalmente os honorários periciais, mas o exercício substancial desse direito dependia de informação que apenas o perito poderia fornecer: a discriminação detalhada da composição dos honorários, com a correlação objetiva entre cada atividade a ser desempenhada e o respectivo custo. Sem esses dados, a parte não tinha condições objetivas de demonstrar eventual exorbitância do valor proposto, nem o Juízo dispunha de elementos suficientes para realizar a ponderação que o art. 465, §3º, do CPC lhe impõe.

Ao h
omologar proposta desprovida desses elementos, a decisão agravada deixou de exercer o controle que lhe incumbia, esvaziando o contraditório e incorrendo em violação ao devido processo legal.

Esse entendimento é reforçado pelo princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo — inclusive ao Juízo — o dever de colaborar para uma decisão justa e efetiva, assegurando às partes os elementos necessários ao pleno exercício de seus direitos processuai
s.
No caso, ao rejeitar a impugnação da agravante sem antes determinar que o perito apresentasse a discriminação detalhada de sua proposta, o Juízo de origem inviabilizou o exercício efetivo do contraditório, criando uma situação paradoxal: exigiu da parte a demonstração de elementos concretos de exorbitância sem adotar a providência
que viabilizaria a obtenção desses mesmos elementos.

A análise das manifestações do perito nomeado
evidencia
que, em nenhum momento, foi apresentada a discriminação detalhad
a dos honorários por etapa de trabalho. Na proposta inicial, o
expert
descreve o objeto da perícia — localizar e avaliar a área de 934 ha, responder 34 quesitos de natureza fundiária e avaliatória — e menciona genericamente os parâmetros do IBAPE, mas tal descrição responde apenas ao que será realizado, e não ao quanto custa cada etapa nem aos critérios utilizados para a composição do valor global.

Trata-se de dimensões distintas e inconfundíveis: a explicitação do objeto da perícia é necessária para delimitar o escopo do trabalho, mas insuficiente para aferir a razoabilidade dos honorários, o que exige a correlação objetiva entre cada atividade a ser desempenhada e o respectivo custo.

Na manifestação subsequente — apresentada em resposta à impugnação da agravante —, o perito teve oportunidade expressa de apresentar o detalhamento requerido, mas optou por não
fazê-lo
, limitando-se a invocar a defasagem temporal e a complexidade dos quesitos para justificar a redução de R$ 43.000,00 para R$ 40.000,00, sem qualquer memória de cálculo ou discriminação de custos.

N
esse sentido já se manifestou a
jurisprudência desta C
âmara quando d
o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1016393-29.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgado em 05 de agosto de 2025 e publicado no DJE em 12 de agosto de 2025, no qual se firmou a tese de que a proposta de honorários periciais deve observar critérios objetivos e parâmetros da tabela de referência adotada, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para que o perito seja intimado a se manifestar especificamente quanto aos critérios de cálculo utilizados, a fim de que a proposta esteja em conformidade com os critérios objetivos que fundamentam a remuneração do serviço
:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização Por Danos Materiais e Lucros Cessantes. Produção de Prova Pericial. Nomeação de Perito. Impugnação à Proposta de Honorários Periciais. Não Indicação de Critérios Objetivos para a Fixação do Valor. Decisão Reformada. Recurso Provido. I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e homologou a proposta de honorários periciais apresentada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes. II. Questão Em Discussão

2. A controvérsia reside sobre a adequação da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado judicialmente, que, ao estimar o valor da perícia, deixou de observar critérios objetivos previstos na tabela de referência adotada como parâmetro para remuneração do serviço técnico. III. Razões De Decidir

3.

A fixação dos honorários periciais deve estar pautada em critérios técnicos objetivos, observando-se, ainda, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e a fidelidade aos parâmetros indicados na tabela de referência adotada
.

4.
Impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para que o perito seja intimado a se manifestar especificamente sobre os pontos controvertidos apontados na impugnação, em especial quanto aos critérios de cálculo utilizados e à metragem da área periciada, a fim de que a proposta esteja em conformidade com os critérios objetivos da tabela que fundamenta a remuneração do serviço
. IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso provido Tese de julgamento: “A proposta de honorários periciais deve observar critérios objetivos e parâmetros da tabela de referência.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAI n. 1018847-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2024.

(N.U 1016393-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)
Sem destaques no original

A jurisprudência de outros Tribunais Estaduais converge para o mesmo entendimento
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO DO BEM - PROVA TÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROPOSTA APRESENTADA SEM A DEVIDA DISCRIMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DA VERBA EXIGIDA - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CASSADA. - Diante da discordância manifestada por uma das partes quanto à pro
posta de honorários periciais, bem como da ausência de discriminação dos critérios adotados pelo perito no cálculo da remuneração exigida, cabível a cassação da decisão que a homologou para ser determinada a apresentação de nova proposta pelo profissional designado, a qual deverá conter a discriminação dos critérios utilizados para embasar o valor ofertado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2718148-44.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - NÃO INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. -Considerando que a proposta de honorários periciais homologada pelo juízo a quo não contém os critérios objetivos para a fixação da verba honorária proporcional e adequada ao trabalho técnico, já que sequer foi mencionado o valor da hora laborada e a estimativa do tempo de trabalho a ser realizado, impõe-se o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a intimação do perito para a apresentação de contraproposta de honorários, observando-se os critérios para justa remuneração do perito, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AI: 10000220466478001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

Não se ignora que a fixação dos honorários periciais deve observar a remuneração digna do auxiliar do juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, e que a complexidade da perícia em questão é inegável, envolvendo a localização e avaliação de imóvel rural de 934 (novecentos e trinta e quatro) hectares, com resposta a 34 (trinta e quatro) quesitos de natureza fundiária e avaliatória, em processo que se arrasta por quase oito anos sem o efetivo cumprimento do objeto da deprecata.

Igualmente não se desconhece o intervalo temporal de aproximadamente seis anos entre a fixação anterior dos honorários (R$ 25.000,00, em 2019) e a proposta ora impugnada, período no qual os custos para a realização de diligências de campo e trabalhos técnicos sofreram natural defasagem. Tais circunstâncias, contudo, não autorizam a homologação de proposta genérica, desprovida de discriminação técnica que permita verificar a correspondência entre o valor exigido e as atividades efetivamente necessárias à realização do trabalho.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam o aviltamento da remuneração do perito, mas também não permitem a homologação de valores compostos por parcelas desprovidas de justificativa técnica adequada. A remuneração digna do auxiliar do juízo e o controle de proporcionalidade da verba pericial não são valores antagônicos: são exigências complementares que somente podem ser adequadamente conciliadas quando o Juízo dispõe dos elementos objetivos necessários para realizar essa ponderação.

Nesse contexto, o pedido principal de anulação da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que o perito apresente nova proposta detalhada e fundamentada, revela-se a solução tecnicamente mais adequada.

Somente após a apresentação de proposta que discrimine objetivamente os custos por etapa de trabalho, a estimativa de horas de trabalho por fase, o valor da hora técnica dos profissionais envolvidos, as despesas operacionais previstas — incluindo custos de deslocamento e diligências externas — e a efetiva aplicação dos parâmetros do IBAPE ao caso concreto, será possível proceder à análise da razoabilidade dos honorários com base em critérios verificáveis, assegurando-se às partes o efetivo exercício do contraditório e ao Juízo os elementos necessários para o arbitramento fundamentado da verba pericial, em conformidade com o art. 465, §3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada de ID. 226946988
dos autos de origem
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, a fim de que seja renovado o procedimento de fixação da verba honorária pericial, com a intimação do Sr. Auro Lúcio Rodrigues Ribeiro para que apresente nova proposta detalhada e fundamentada, em conformidade com as exigências do art. 465, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, discriminando os custos por etapa de trabalho, a estimativa de horas de trabalho por fase, o valor da hora técnica dos profissionais envolvidos, as despesas operacionais previstas e a efetiva aplicação dos parâmetros do IBAPE ao caso concreto, facultando-se às partes o prévio e efetivo exercício do contraditório antes de nova deliberação judicial sobre o montante, nos termos do art. 465, §3º, do mesmo diploma.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026